Tribunal: TJDFT
Processo: 0720055-16.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720055-16.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: ALINE DANIELLE AMORIM LUCK D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que rejeitou a impugnação oferecida contra o laudo pericial, homologando-o e declarando apurados os haveres. Devidamente intimada sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita suscitada em sede de contrarrazões, a apelante não se manifestou conforme certidão de ID 76136743. É o relatório. DECIDO. Os presentes recursos não merecem ultrapassar a barreira do conhecimento. O não cabimento dos recursos é manifesto. O Código de Processo Civil é claro no sentido de que o recurso cabível em face de decisão proferida em fase de liquidação de sentença é o agravo de instrumento. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O CPC esclarece, também, o que é sentença, decisão e despacho: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. José Miguel Garcia Medina traz esclarecimento sobre o referido artigo: IV. Decisões final (sentença) e interlocutória. Conceito restritivo de sentença e extensivo de decisão interlocutória, no CPC/2015. Momento de prolação, conteúdo e abrangência da decisão. O art. 203 do CPC/2015, em seus §§ 1.o e 2.o, vale-se dos seguintes critérios, cumulativamente, para identificar a sentença, afastando-a da decisão interlocutória: a) é decisão final, que “põe fim” ao processo ou a uma de suas “fases”; e b) é decisão definitiva (que resolve o mérito, cf. art. 487 do CPC/2015) ou terminativa (que, por ausência de algum requisito processual, não resolve o mérito, cf. art. 485 do CPC/2015; sobre essa distinção, cf. comentário infra). Vê-se que o conceito legal de sentença é restritivo. Já o conceito legal de interlocutória é extensivo: não é sentença, mas interlocutória, a decisão que não se enquadrar na descrição do § 1.o do art. 203 do CPC/2015 (cf. § 2.o do mesmo artigo). Para além da distinção entre decisões interlocutórias e sentenças (proveitosa para se determinar o recurso cabível), em outra obra apresentamos classificação mais ampla, com base em outros critérios, seja para fins didáticos, seja porque tais pronunciamentos se sujeitam a disciplinas ligeiramente diversas. As decisões em geral, tendo em vista seu objeto, podem ser assim consideradas: definitiva (ou de mérito), sumária (sobre o mérito ou sobre os efeitos da decisão de mérito), quase definitiva, terminativa, não terminativa e simples. Tais decisões podem ser finais (sentenças) ou interlocutórias. A respeito, cf. o que escrevemos em Curso de Direito Processual Civil Moderno cit., Cap. I, item 4.7.10. (in, Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.43) No caso dos autos, não foi prolatada nenhuma decisão final, definitiva ou terminativa e sim proferida uma decisão interlocutória de apuração de haveres decorrente de dissolução parcial de sociedade limitada, em fase liquidação de sentença. Portanto, absolutamente inadmissível a interposição de apelação, pois não é a via adequada para impugnar a decisão que homologou o laudo pericial e declarou devidamente apurados os haveres do sócio retirante Ademais, saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO DE CUNHO INTERLOCUTÓRIO. RECUSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEITADA, AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. NOS TERMOS DOS ARTIGOS 604 A 609 DO CPC. JUROS DE MORA. ART. 1.031, § 2o, CC. TERMO INICIAL. FIM DO PRAZO NONAGESIMAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação de sentença, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que homologou o laudo pericial e apurou os haveres da sócia retirante, a ser corrigido pelo INPC a partir da dissolução parcial da sociedade. 2. Ainda que o Magistrado tenha nomeado o decisum de "sentença", não se pode deixar de reconhecer que a natureza jurídica da decisão que encerra a fase de liquidação de sentença é de cunho interlocutório, pois o julgador extinguiu apenas a fase de liquidação é não processo, o qual seguirá com o cumprimento de sentença, nos moldes acima citados. 3. O Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único, é expresso ao apontar no seu rol taxativo que o recurso cabível de decisão proferida em liquidação de sentença é o agravo de instrumento. 4. Quanto ao pagamento dos haveres, não havendo acordo ou estipulação contratual em contrário, os juros de mora incidem após o transcurso do prazo nonagesimal, contado da liquidação da quota devida. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1440013, 07068291820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FASE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS HAVERES DOS SÓCIOS RETIRANTES. IMPUGNÁVEL POR AGRAVO. GRUPO ECONÔMICO. APURAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO. APENAS UMA DAS SOCIEDADES. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. REGISTROS CONTÁBEIS. CUSTO COMPARTILHADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA DO LAUDO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Dizem os agravados que o recurso não pode ser conhecido por inadequação da via eleita. A decisão impugnada foi proferida em sede de liquidação de sentença de ação de dissolução parcial de sociedade, homologado laudo pericial destinado a elaborar balanço de determinação para aferição dos haveres devidos aos sócios retirantes da sociedade empresária BMC OFTALMOLOGIA ASA NORTE LTDA. 1.1. A decisão que, em sede de liquidação de sentença de dissolução de sociedade e apuração de haveres, homologa o laudo pericial e declara apurados os haveres dos sócios retirantes, deve ser impugnada via agravo, consoante jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1776299/AM). (...). (...) (Acórdão 1613660, 07308777520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. APURAÇÃO DE HAVERES. LIQUIDAÇÃO RESULTANTE DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decisão interlocutória prolatada na fase de liquidação dos haveres resultante de dissolução parcial de sociedade desafiaagravodeinstrumento, por enquadramento em expressa previsão legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). 2. Defeituosa a decisão omissa na apreciação dos motivos apontados pela agravante para impugnar a proposta de honorários, porque o i. juízo, no caso, desprezou a própria decisão anterior, em que considerou a viabilidade de se desenvolver perícia menos dificultosa na elaboração do balanço de demonstração e ser esta possibilidade a preferencial, com repercussão na proposta de honorários formulada pelo expert. Inegável a falta de fundamentação, consoante a regra contida no art. 489, § 1o, IV, do CPC, sobre os motivos alegados na terceira impugnação da agravante, rejeitada pelo i. juízo na decisão agravada, argumentos por ela deduzidos com base na deliberação anterior do próprio juízo sobre a necessidade de o perito justificar a quantidade de horas por ele indicadas para a execução da perícia. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1331396, 0748144-94.2020.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2021, publicado no DJe: 20/04/2021.) No mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL DE APURAÇÃO DE HAVERES. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 475-H DO CPC/73. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. "Esta eg. Corte já sedimentou entendimento de que constitui erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão em liquidação de sentença proferida após a vigência do art. 475-H do CPC e, por consequência, é inaplicável o princípio da fungibilidade para receber o recurso apelatório como agravo de instrumento. Precedentes" (AgRg no REsp 1.044.447/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe de 11/12/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.651.057/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SÚMULA 283/STF. APLICAÇÃO. PREJUDICADAS AS DEMAIS QUESTÕES. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. ELISÃO. QUESTÃO DE PROVA SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Trata-se de Agravo Interno contra a declaração de incidência da Súmula 283/STF e de prejudicialidade das demais teses recursais. 2. A Súmula 283/STF, efetivamente aplicada, tem o condão de afastar os demais fundamentos ditos prejudicados. 3. Verifica-se que a decisão de admissibilidade apontou total consonância do julgado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que tange ao recurso apropriado para enfrentamento de decisões interlocutórias. O Agravo de Instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). 4. Ademais, a aplicação da fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva a respeito do cabimento do recurso e não configuração como erro grosseiro da escolha da parte recorrente. Para elisão da dúvida e revisão das conclusões do acórdão que não conhece da Apelação fundamentado em existência de erro grosseiro, requer-se a revisão do acervo fático-probatório dos autos. Incide a Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.550.224/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg. Tribunal de origem aprecia a controvérsia de forma completa e fundamentada, não incorrendo em omissão, obscuridade ou contradição. 2. É inadmissível a interposição de apelação em face da decisão interlocutória que encerra a fase de liquidação de sentença, sem pôr fim ao processo executivo, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade à espécie. Precedentes. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.091.457/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LIQUIDAÇÃO. EXECUÇÃO NÃO EXTINTA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, diante de interposição de apelação contra decisão que encerrou a fase de liquidação por arbitramento e tornou líquida a sentença, na medida em que a decisão impugnada não pôs fim ao processo. 3. A decisão proferida pelo juiz de primeiro grau ocorreu em fase de liquidação, não tendo havido extinção do procedimento, situação que desafia o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC (AgInt no REsp 1.694.898/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 29/9/2021). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.899.268/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante o seu não cabimento. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2025 12:02:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador